Tribunal: TCU
Processo: 006.414/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4323/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.414/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Conceicon Guercio Menezes (XXX.230.591-XX); Djanilson Medeiros dos Santos (XXX.721.941-XX); Felipe Anitelli (XXX.681.788-XX); Heliana Maria Ceballos Aguilar (XXX.115.302-XX); Jamil Alexandre Ayach Anache (XXX.209.951-XX); Marcelo Carlucci (XXX.298.918-XX); Max Packer (XXX.301.728-XX); Patricia Teixeira Tavano (XXX.314.418-XX); Pedro Augusto da Costa Franceschini (XXX.817.028-XX); Vitor Tomaz Zan (XXX.926.528-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.